Tribunal: TJMT
Processo: 1078032-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078032-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL MOREIRA CASTILHO - CPF: 177.247.831-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), LARISSA MARTINS SILVEIRA - CPF: 044.347.165-73 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 341 DO CPC E DE CONTRADIÇÃO ENTRE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE E AUSÊNCIA DE DANO MORAL. VIA DOS EMBARGOS INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo embargante contra acórdão desta Turma que, em sessão de julgamento realizada entre 16 e 20 de outubro de 2025, acolheu parcialmente embargos anteriores para afastar a prescrição de parcela do pedido, reconhecer a ilicitude de determinadas cobranças promovidas por instituição financeira e determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; o embargante sustenta persistência de omissão quanto à autoria de desconto mensal de R$ 11,39 e contradição por manter a improcedência do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão por não se aplicar, de forma absoluta, a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC em relação à autoria do desconto de R$ 11,39; (
ii
) estabelecer se existe contradição no acórdão ao reconhecer vício na execução contratual e a repetição em dobro de valores, mantendo, todavia, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração servem para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito ou buscar reforma do acórdão.

A matéria relativa à aplicação do art. 341 do CPC foi enfrentada pelo Colegiado, que afastou a presunção absoluta de veracidade diante da
genericidade
da rubrica extracontábil e da ausência de lastro probatório mínimo vinculando o desconto à instituição financeira.

A presunção processual do art. 341 do CPC é relativa (juris tantum) e pode ser neutralizada pela valoração probatória, quando a evidência produzida demonstra insuficiência para atribuir autoria de modo incontroverso.

Não há contradição interna passível de
aclaratórios
entre o reconhecimento de ilicitude (e a repetição em dobro) e a manutenção da improcedência do dano moral, pois dano material e dano moral são institutos autônomos; a reparação patrimonial não implica, automaticamente, a configuração do dano extrapatrimonial.

As alegações do embargante correspondem a inconformismo com a valoração probatória e ao pedido de rediscussão do juízo de mérito, providência vedada na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
1.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão; visam tão-somente suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2.
A presunção do art. 341 do CPC é relativa e admite ser afastada quando a rubrica indicada é genérica e inexistem elementos probatórios mínimos que vinculem, plausivelmente, a conduta ao suposto responsável.
4.
O reconhecimento de ilicitude de cobranças e a consequente repetição em dobro de valores restituídos não determinam, por si só, a configuração automática de dano moral, por tratar-se de esferas jurídicas distintas e autônomas.
5.
Não se configura contradição interna no acórdão quando a manutenção da improcedência do pedido de danos morais decorre de valoração motivada dos elementos fáticos e probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341; CDC, art. 42, § único; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIGUEL MOREIRA CASTILHO, consubstanciados na peça de ID 325046853, em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 323753371), que, em sessão de julgamento realizada entre os dias 16 e 20 de outubro de 2025, acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriores para, sanando omissões, afastar a prescrição de parte do pleito autoral e reconhecer a ilicitude de cobranças antecipadas e extemporâneas levadas a efeito pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., determinando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O Embargante, em suas razões, sustenta que o julgado, malgrado o parcial acolhimento, padece ainda de vícios que impõem novo aclaramento. Aponta, em primeiro lugar, a persistência de omissão quanto à análise da autoria do desconto mensal de R$ 11,39 (onze reais e trinta e nove centavos). Argumenta que a
petição inicial atribuiu expressamente a responsabilidade por tal débito ao banco Embargado e que, em sua contestação (ID 278868929), a instituição financeira silenciou por completo sobre essa imputação, defendendo-se apenas quanto aos demais contratos. Desse modo, defende que o fato se tornou incontroverso, por força do artigo 341 do Código de Processo Civil, tese que não teria sido enfrentada pelo Colegiado.

Em segundo lugar, alega a existência de contradição no Acórdão objurgado. Sustenta ser contraditório o julgado que, ao mesmo tempo em que reconhece a gravidade da conduta do banco, qualificando-a como "vício na execução contratual" e sancionando-a com a devolução em dobro dos valores, mantém, sem qualquer reanálise, a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Afirma que a premissa do julgamento original, que afastara os danos morais, era a de que nenhuma cobrança fora irregular, premissa
esta
superada pelo novo acórdão. Aduz, ainda, que a conduta do banco Embargado, ao promover descontos indevidos em verba de natureza alimentar e obrigar o consumidor idoso a uma extensa via
crucis
administrativa e judicial, configura a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e, por si só, o dano moral in
re

ipsa
.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que: a) seja sanada a omissão, reconhecendo-se como incontroversa a autoria do desconto de R$ 11,39 e determinando-se a respectiva restituição em dobro; e b) seja sanada a contradição, com a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, nos termos do despacho de ID 325614875, a parte Embargada manteve-se inerte, conforme certificado no ID 328008356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, conforme certidão de ID 325579390, e formalmente adequados aos pressupostos de admissibilidade. Contudo, ao examinar as razões expendidas pelo Embargante, verifico que as pretensões ali deduzidas, a pretexto de sanar supostos vícios de omissão e contradição, revelam, em verdade, manifesto inconformismo com o mérito da decisão colegiada, buscando, por via transversa e inadequada, a sua reforma. Com efeito, a via estreita dos embargos de declaração não se presta a funcionar como sucedâneo recursal para a rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas, ainda que o resultado seja desfavorável à parte.

Passo, pois, à análise pormenorizada dos pontos suscitados.

I. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ARTIGO 341 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O Embargante sustenta que esta Turma Recursal teria sido omissa ao não se pronunciar sobre a tese de que a ausência de impugnação específica, na contestação, sobre a autoria do desconto mensal de R$ 11,39 (onze reais e trinta e nove centavos), implicaria a presunção de veracidade deste fato, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil. A pretensão
aclaratória
, todavia, não merece prosperar, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada no Acórdão embargado, ainda que a conclusão alcançada não tenha se alinhado àquela defendida pelo recorrente.

O mecanismo dos embargos declaratórios está funcionalmente vocacionado a aperfeiçoar o ato decisório, expurgando dele os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que possam comprometer sua clareza e integralidade. Não se configura omissão a adoção de um fundamento jurídico diverso daquele invocado pela parte, quando o escolhido é suficiente, por si só, para sustentar a conclusão do julgado. No caso concreto, a análise do Acórdão de ID 323753371, especificamente à página 4, demonstra que o Colegiado rechaçou expressamente a pretensão relativa
a
tal desconto, não por ignorar a tese processual da ausência de impugnação, mas por considerá-la superada por um fundamento de ordem probatória de maior envergadura.

Consignou-se, de forma textual e inequívoca, que a controvérsia não se exauria no silêncio do réu. Este Colegiado fundamentou sua decisão em duas premissas centrais e interligadas: a natureza genérica da rubrica identificada nos extratos do Embargante – "216 Consignação Empréstimo Bancário" – e a ausência de um lastro probatório mínimo que vinculasse, de modo plausível, o referido desconto à instituição financeira demandada. A decisão foi clara ao assentar que a inversão do ônus da prova, prerrogativa conferida ao consumidor pela legislação protetiva (art. 6o, VIII, do CDC), não o desonera completamente do seu encargo processual de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. A inversão do ônus probatório não é uma carta branca para que o consumidor se limite a alegar, transferindo ao fornecedor uma obrigação de produzir prova diabólica sobre um fato negativo genérico – o de não ser o autor de um desconto de origem indeterminada.

Portanto, ao se decidir que a rubrica genérica, desacompanhada de qualquer outro elemento que a particularizasse ou a conectasse ao banco Embargado, era insuficiente para estabelecer o nexo de causalidade, esta Turma enfrentou, sim, o mérito da questão. A presunção de veracidade estatuída no artigo 341 do Código de Processo Civil é de natureza relativa (juris tantum), e não absoluta, podendo e devendo ser afastada pelo
julgador quando as circunstâncias do caso e os demais elementos de prova indicarem o contrário. A fundamentação do acórdão, ao eleger a insuficiência de prova do nexo causal como razão de decidir, afastou, por decorrência lógica e necessária, a aplicação da presunção que o Embargante pretendia ver prevalecer.

Não há, pois, omissão a ser sanada. O que se percebe, com nitidez, é uma tentativa de reabrir a discussão sobre a correta distribuição do ônus da prova e sobre a valoração do conjunto probatório, temas intrinsecamente meritórios e já esgotados por este Colegiado. A insurgência do Embargante não se volta contra uma lacuna no julgado, mas contra a própria tese jurídica que o fundamentou, o que denota um nítido e indisfarçável inconformismo, matéria alheia ao escopo dos embargos de declaração.

II. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO

O Embargante aponta, ainda, um vício de contradição, ao argumento de que o reconhecimento da ilicitude de parte das cobranças, com a consequente determinação de restituição em dobro, seria incompatível com a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais. Mais uma vez, a pretensão recursal confunde o
error
in
judicando
– o suposto erro na apreciação do mérito – com o
error
in procedendo, este sim passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de índole interna, imanente ao próprio julgado, que se manifesta por meio de proposições inconciliáveis entre si, seja na fundamentação, seja entre as premissas e a conclusão, ou ainda entre o corpo da decisão e seu dispositivo. A alegada contradição entre o julgado e as provas dos autos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência, constitui, em verdade, matéria atinente à justiça da decisão, a ser impugnada por meio de recurso próprio, se cabível.

No caso em apreço, o Acórdão embargado (ID 323753371), ao acolher parcialmente os embargos anteriores, reconheceu, de fato, a ocorrência de um "vício na execução contratual". Constatou-se que o banco Embargado promoveu cobranças antecipadas em um contrato e extemporâneas, para além do prazo de vigência, em outro. Em razão dessa ilicitude, e por entender ausente o engano justificável, aplicou a sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos. Ato contínuo, no dispositivo, manteve "íntegras as demais conclusões do acórdão embargado, inclusive [...] à improcedência do pedido de indenização por danos morais" (ID 323753371, pág. 5).

Onde reside a contradição? Em nenhuma parte. A decisão não é contraditória, mas, sim, perfeitamente coerente com o entendimento, há muito consolidado, de que o dano material e o dano moral são institutos autônomos e não necessariamente interdependentes. O reconhecimento de um ato ilícito e a imposição de
uma sanção de natureza patrimonial (a devolução em dobro) não implicam, de forma automática e inelutável, a configuração do dano extrapatrimonial.

Ao manter a improcedência do pleito indenizatório, esta Turma Recursal exerceu seu lídimo poder-dever de valoração dos fatos e de aplicação do direito, concluindo, em seu juízo de mérito, que a conduta do banco, embora reprovável e ensejadora de reparação material qualificada, não reverberou na esfera dos direitos da personalidade do consumidor. A Turma compreendeu, implicitamente, que os transtornos decorrentes das cobranças indevidas, no contexto específico destes autos, não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento, do dissabor inerente às falhas nas relações de consumo, sendo a reparação patrimonial em dobro medida suficiente para restaurar o
statu
quo ante e punir a conduta do fornecedor.

As teses invocadas pelo Embargante, como a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e a natureza alimentar da verba atingida, embora relevantes como vetores argumentativos, não impõem por si sós a condenação em danos morais. São elementos que devem ser sopesados pelo julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, para aferir se, no caso concreto, a ofensa transcendeu a esfera meramente patrimonial. A decisão colegiada, ao manter a improcedência, implicitamente ponderou tais fatores e concluiu pela sua insuficiência para caracterizar o dano in
re

ipsa
.

O que o Embargante verdadeiramente busca não é o saneamento de uma contradição lógica interna ao julgado, mas sim uma nova apreciação do mérito da questão relativa aos danos morais, para que esta Turma adote a tese que lhe é mais favorável. Tal pretensão, contudo, desborda por completo dos limites estreitos dos embargos de declaração, que, repise-se, não se prestam a rediscutir a justiça ou o acerto do que foi decidido.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos do Acórdão de ID 323753371.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025